Tribunal: TJSP
Processo: 1014720-39.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
REANÁLISE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Devolução à turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.1040, inciso II do C.P.C./2015 – RE n° 870.947/SE, Tema 810, do STF – Discussão acerca dos juros e da correção monetária incidentes sobre as condenações impostas a Fazenda Pública – Aplicabilidade da Lei Federal n° 11.960/09 – Nova sistemática que se aplica apenas a partir

Ementa:

REANÁLISE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Devolução à turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.1040, inciso II do C.P.C./2015 – RE n° 870.947/SE, Tema 810, do STF – Discussão acerca dos juros e da correção monetária incidentes sobre as condenações impostas a Fazenda Pública – Aplicabilidade da Lei Federal n° 11.960/09 – Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, que tem natureza processual, pelo que aplicável imediatamente aos processos em curso há época de seu avento, independentemente da data da propositura da ação – Trânsito em julgado – Desnecessidade – Decisão de inconstitucionalidade que produz efeito vinculante e eficácia "erga omnes" desde a publicação da ata de julgamento – Embargos de declaração acolhidos.

Reforma do julgado.